Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749196-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA MARIA TELES DE MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em face da decisão de ID 68526205. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito